Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718379-28.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME APELADO: SDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Manifestam-se ambas as partes (ID 19710945 e 19876493) requerendo o adiamento do julgamento incluído na 11a sessão por videoconferência designada para o próximo dia 30/09/2020, tendo em vista que seus patronos realizarão sustentação oral em julgamento previamente designado para o mesmo dia na 8a Turma Cível. Indefiro o pedido de adiamento do julgamento. Os patronos de ambas as partes podem realizar suas sustentações orais nas sessões da 5a e da 8a Turmas designadas para o dia 30/09/2020, desde que inscritos em tempo hábil, bastando que comuniquem à Secretaria da 8a Turma que farão primeiramente a sustentação oral na sessão da 5a Turma, na qual terão preferência. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora